Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724319-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELLA KAZUE GITIRANA UMETSU DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por RAFAELLA KAZUE GITIRANA UMETSU DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação sob o procedimento comum (Processo no 0706355-85.2025.8.07.0018) proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência consistente no pedido para reconhecimento de que a agravante é pessoa com deficiência (PCD), pelo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA. Em suas razões recursais (ID no 72991144), requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, ou seja, a antecipação da tutela recursal, para que se reconheça, desde então, que a agravante é pessoa com deficiência, por conta do diagnóstico de TEA. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, e, por consequência, a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça feito pelo Juízo de Primeiro Grau. É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo que os fundamentos trazidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do direito pleiteado. Conforme se extrai dos autos, o ato da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que não reconheceu a agravante como pessoa com deficiência se deu com base em laudo médico (ID no 236950706 – Pág. 17/origem), que concluiu que: “(...) O (A) periciando(a) NÃO É Enquadrado como Pessoa com Deficiência por não apresentar síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos I ou II do artigo 1o da Lei no 12.764 de 27/12/12 e do inciso 6 do artigo 5o da Lei Distrital no 4.317 de 09/04/09 (...)”. No documento de ID no 236950703 consta a informação de que a agravante seria “portadora de Transtorno Invasivo de Desenvolvimento”, sem mais informações precisas a respeito do exato diagnóstico da agravante. Pois bem. Apesar dos argumentos expendidos pela parte agravante, imperioso ressaltar que não há prova cabal a respeito do diagnóstico do quadro da agravante. De mais a mais, o ato impugnado pela agravante, como autora da inicial, foi emitido pela Administração Pública que, conforme sabido, presume-se legal e válido, e está pautado no não preenchimento dos critérios a que se refere a Lei de no 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ademais, não posso deixar de registrar que a ilegalidade aferida pelo Poder Judiciário quanto ao mérito da causa administrativa é excepcional e demanda análise de provas. Resta evidente que o cerne do presente agravo de instrumento se confunde com o próprio mérito da causa, que depende de dilação probatória. A esse respeito, devo lembrar que o agravo de instrumento não possui cognição ampla e exauriente. Por isso, não é possível avaliar, ao menos nesse momento, se houve ilegalidade no ato da Administração que negou o reconhecimento pretendido pela agravante. Sobre o assunto, este TJDFT assim já se manifestou: “Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃODETUTELA. RESPONSABILIDADE. CONSERTODEVEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADEDEDILAÇÃOPROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, ante a necessidade de dilação probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se presentes os pressupostos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) que autoriza a concessão de tutela de urgência. III. RAZÕESDEDECIDIR 3. A responsabilidade pelo conserto do veículo objeto da lide trata de controvérsia que somente poderá ser dirimida após a correspondente dilação probatória, em sede de juízo de cognição exauriente. Logo, não demonstrada a probabilidade do direito. 4. Decisão mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A antecipação dos efeitos da tutela exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1436095, 0715337-50.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/07/2022, p. 15/07/2022. (Acórdão 2003730, 0703591-83.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME”. (Grifei) “AGRAVODEINSTRUMENTO. OBRIGAÇÃODEFAZER. CONTRATODELOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. RECONVENÇÃO. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. LEI No 8.245/1991. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA. ALUGUEL. REAJUSTE.DILAÇÃOPROBATÓRIA. EXERCÍCIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. A prestação de caução equivalente a 3 meses de aluguel é requisito indispensável para amparar pedido liminar de desocupação forçada do imóvel (Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o). 3. Eventual reconhecimento do direito ao reajuste no valor do aluguel somente pode ser realizado em juízo de cognição exauriente, após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2004047, 0706951-26.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) Decisão: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME”. (Grifei) Não havendo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a concessão da antecipação de tutela pretendida pela parte agravante, não resta evidente a probabilidade do direito, de modo que se impõe o indeferimento do pedido que objetiva reconhecer o diagnóstico de pessoa com deficiência de autismo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador